Tribunal: TJMT
Processo: 1008710-48.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1008710-48.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
EMBARGADO: ELIETH REIS CALCADOS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Conforme consta no Id 44739999, o Agravo de Instrumento foi julgado na sessão de 27-11-2019 (Id 25849454). Contra essa decisão colegiada a parte ingressou erroneamente com Agravo Interno, não conhecido, e em 23-1-2020 o acórdão transitou em julgado (Id 32755958).
Depois de arquivado o feito e realizada a baixa, o INCRA, de forma indevida, impulsionou a lide com a juntada de petição de nulidade absoluta do aresto, indeferida por falta de amparo legal, sendo então determinado o retorno ao arquivo.
Dessa decisão, também sem nenhum suporte jurídico e processual, o INCRA opôs Embargos de Declaração sob o argumento de omissão a respeito da alegação que apresentou.
Como já consignado, é totalmente despropositada e sem suporte algum na legislação a insistência do embargante na arguição de nulidade de decisum sobre o qual já incidiu a coisa julgada, inclusive com o arquivamento definitivo da lide.
Posto isso, não conheço destes Embargos de Declaração e determino a remessa dos autos ao arquivo.
A Secretaria deve diligenciar por informações no Departamento de Informática sobre as condições de arquivamento conclusivo dos Recursos que tramitam pelo PJe, bem como sobre a existência de ferramenta que bloqueie o impulso da demanda a qualquer momento pelas partes.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator